Tribunal: TJDFT
Processo: 0704231-57.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0704231-57.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RICARDO CORDEIRO CRUZ AGRAVADO: BANCOSEGURO S.A., BANCO ITAU CONSIGNADO S.A., BANCO SANTANDER (BRASIL) SA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por RICARDO CORDEIRO CRUZ contra decisão (ID 145328487 do processo no 0722214-43.2022.8.07.0020) que, nos autos da ação de declaratória de inexistência de débito c/c reparação de danos com pedido de tutela antecipada movida pelo ora agravante em face de BANCO SEGURO SA, BANCO ITAU CONSIGNADOS SA e BANCO SANTANDER SA, indeferiu o pedido de antecipação de tutela para suspender o pagamento das parcelas dos mútuos contratados pelo autor e determinar o arresto nas contas bancárias do primeiro réu e seus representantes (BANCO SEGURO SA), via SISBAJUD, com bloqueio no valor até R$ 408.000,00 (quatrocentos e oito mil reais). Em suas razões recursais, o autor agravante alega que através de contato via WhatsApp recebeu proposta de contrato de portabilidade de dívida com redução de taxas de juros e diminuição da parcela descontada em seu contracheque. Informa que o empréstimo que tinha junto ao BANCO ALFA (objeto da portabilidade) equivalia a 72 parcelas de R$ 2.350,00, sendo que a proposta seria encaminhada pela parte ré seria para o pagamento de 96 parcelas no valor de R$ 1.890,00 e ainda receberia um “troco” no valor de R$ 15.509,09. Alega que obteve a informação de que a negociação envolvia reserva de margem no valor de R$ 4.250,00 (valor equivalente à soma da parcela do contrato que tinha com o BANCO ALFA com a da proposta de portabilidade junto ao ITAU CONSIGNADOS), porém tal valor não seria averbado em seu contracheque, e que após a quitação do contrato anterior seria assinado um novo contrato com o ITAU CONSIGNADOS no valor e prazos acordados e a reserva de margem seria removida. Alega que, na época, entendeu tratar-se de uma operação vantajosa, e diante da informação de que se tratava de reserva de margem não averbada em contracheque, acreditou tratar-se de procedimento padrão para este tipo de operação, razão pela qual deu prosseguimento à negociação, e já de posse do contrato encaminhado pelo banco deu anuência no sistema SIAPE, com a boa-fé de que não seria implantado o contrato em seu contracheque, em razão do fato de que a todo momento o consultor afirmou tratar-se apenas de portabilidade. Aduz que após o envio do contrato assinado e anuência no sistema SIAPE, deu prosseguimento no acordado com a solicitação de boleto para quitação do empréstimo junto ao BANCO ALFA, realizando o pagamento. Informa que após a quitação do empréstimo original junto ao BANCO ALFA, obteve a informação de que a implantação da parcela substituta de seu contrato anterior seria realizada pelo BANCO SANTANDER, e, devido ao seu relacionamento com o BANCO ITAU, seriam oferecidas melhores condições, sendo que a implantação do combinado seria realizada por meio de três contratos com o BANCO SANTANDER, cujas parcelas em substituição seriam implementadas da seguinte forma: 96 parcelas de R$ 478,00, 96 parcelas de R$ 551,99 e 96 parcelas de R$ 400,00, sendo que o somatório de tais parcelas para a substituição seria no importe de R$ 1.429,99. Assevera que, para a implementação da substituição em questão, foram solicitadas três autorizações de consignação em nome do BANCO SANTANDER. Sustenta que, conforme demonstrativo, o valor fornecido pelo BANCO SEGURO para a quitação foi no importe de R$ 171.370,92, sendo que de tal quantia utilizou R$ 105.003,24 para quitar o empréstimo junto ao BANCO ALFA, e realizou a amortização dos empréstimos contratados junto ao BANCO SANTANDER no importe de R$ 30.359,45, R$ 26.290,00 e 22.000,00, sendo que ainda restou em sua conta corrente o importe de R$ 21.419,28. Assevera que, ao contrário do que havia sido afirmado pelo consultor, a parcela de R$ 4.250,00 foi averbada em seu contracheque, em descumprimento com o combinado, e que teria sido informado por telefone que o valor restante das transações no importe de R$ 21.419,28 seria devolvido ao banco por meio das parcelas descontadas do seu salário, assim, como tal valor seria suficiente para a quitação de cinco parcelas, ao final de tal período, a consignação seria removida do seu contracheque. Sustenta que, apesar das várias tentativas de solução na esfera administrativa, não obteve êxito em suspender o desconto de seu contracheque da parcela no importe de R$ 4.250,00, bem como ainda continua efetuando o pagamento dos valores das parcelas dos outros três empréstimos realizados junto ao BANCO SANTANDER. Argumenta que o desconto do valor de R$ 4.250,00 impacta significativamente os seus rendimentos mensais. Ressalta a falta de lógica de uma negociação para substituição da original (72 parcelas de R$ 2.350,00 = R$ 169.200,00), por uma dívida com o triplo do valor e prazo adicional de 24 meses (96 parcelas de R$ 4.250,000 = R$ 408.000,00). Aduz a presença dos requisitos para concessão do efeito suspensivo ativo, quais sejam, probabilidade do direito, ao argumento de que restou comprovado do abuso sofrido diante da realização de forma fraudulenta de empréstimos bancários em seu nome; e perigo na demora, consistente no fato de que referidas retenções indevidas implicam na redução significativa de sua renda utilizada para a subsistência do núcleo familiar. Ao final, pleiteia a concessão do efeito suspensivo ativo para: (1) suspender os descontos mensais dos dois empréstimos consignados junto ao BANCO SANTANDER SA, até que seja resolvida a discussão judicial a respeito da existência da fraude, com a fixação de multa diária pelo não cumprimento; (2) determinar o arresto nas contas bancárias do primeiro réu e seus representantes (BANCO SEGURO SA), via SISBAJUD, com bloqueio no valor de até R$ 408.000,00 (quatrocentos e oito mil reais). No mérito, pugna pela confirmação da tutela antecipada recursal pretendida. Preparo regular (ID 43402292). É o relatório. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Em juízo de cognição sumária, própria desta fase recursal, observa-se não haver razões suficientes para a concessão da tutela antecipada recursal pretendida. Isso porque, não restou evidenciada a plausibilidade do direito requerido, vez que, em análise sumária dos documentos juntados aos autos de origem não se vislumbra qualquer irregularidade nos descontos efetuados decorrentes de contratos de empréstimos consignados celebrado entre as partes. Ademais, a alegação de que houve condutas ilícitas perpetradas pelos réus relacionadas empréstimos consignados com parcelas diferentes das acordadas entre as partes demanda maior dilação probatória, inviável em sede do presente recurso, não tendo sido sequer juntado aos autos de origem os contratos referentes aos empréstimos em questão, e os extratos das contas correntes para aferir os valores que foram depositados em favor do autor em razão de tais contratações. Assim, verifica-se que a alegada fraude na portabilidade do empréstimo consignado demanda análise dos contratos de mútuo bancário firmados entre as partes, cotejo entre alegações e eventuais provas colacionadas aos autos, exame de pontos controversos e incontroversos, o que significa imprescindibilidade de dilação probatória. Nesse sentido, confira-se o seguinte julgado desta turma: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. SUPOSTA PORTABILIDADE. TRANSFERÊNCIA DO NUMERÁRIO CREDITADO EM CONTA A TERCEIROS. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. TUTELA DE URGÊNCIA. PROBABILIDADE DO DIREITO. PERIGO DE DANO. REQUISITOS AUSENTES. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. 1 - O art. 300 do Código de Processo Civil permite a concessão de tutela de urgência desde que haja elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2 - O acolhimento da pretensão, em sede de tutela de urgência, de suspensão imediata do desconto das parcelas de mútuo bancário em folha de pagamento, sem o aclaramento das circunstâncias fáticas por meio do devido processo legal, com abertura do contraditório e ampla participação da parte contrária, se revela incabível. Agravo de Instrumento desprovido. (Acórdão 1378641, 07256969320218070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 13/10/2021, publicado no DJE: 26/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Nesses termos, diante da ausência da plausibilidade do direito do autor agravante, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal e recebo o recurso somente em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo de origem. Dispenso informações. Considerando que os réus já foram citados na origem, intime-os para que apresentem contrarrazões no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Brasília – DF, 14 de fevereiro de 2023. ANA CANTARINO Relatora